Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723988-71.2022.8.07.0000 Agravante(s) Henrique Soares Bezerra da Nóbrega Agravado(s) Fernanda Soares Heleno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Soares Bezerra da Nóbrega contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 128695904 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida por Fernanda Soares Heleno em desfavor do ora agravante, processo n. 0724888-22.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: O v. acórdão de id 122665303 determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito. Em ofício anexado no id 126243191, o órgão empregado informou o cumprimento da ordem, com desconto em folha de R$2.246,24 (id 126243194). Na petição retro, o executado informa que o desconto implementado pela ANATEL ocorreu de forma errônea, pois aplicado equivocadamente a penhora de 30% sobre o saldo remanescente (R$ 8.105,19), bloqueando, assim, o montante de R$ 2.246,24, desconsiderando as despesas com empréstimos consignados (R$ 2.458,77 e R$ 1.124,97). Logo, o bloqueio deveria incidir sobre o saldo líquido da remuneração, deduzidas as parcelas de empréstimos consignados. Argumenta ainda a existência de fato novo, informando possuir filha de 6(seis) anos, cujas despesas são custeadas na proporção de 50% com seu ex-cônjuge; que também possui a guarda compartilhada e o regime de convivência é o alternado, ficando a criança sob sua responsabilidade durante metade do mês (15 dias). Razão pela qual entende ser urgente a preservação da subsistência e dignidade de sua filha, devendo ser determinado ao órgão pagador a exclusão da penhora da folha de pagamento do Executado. Pede, ainda, a prioridade na tramitação. DECIDO Indefiro a prioridade de tramitação, pois a presente ação não é regulada pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Quanto ao mais, não procede a alegação de que seja fato novo o executado ser genitor de criança de 06 anos, nascida em 07 de setembro de 2015, uma vez que tais acontecimentos são anteriores ao deferimento da constrição e o devedor deveria alegar no momento oportuno, no exercício do contraditório e da ampla defesa, as despesas com a filha, além de comprová-las documentalmente nos autos. Assim como não é atual o compartilhamento das despesas, já que conforme afirma o executado, o acordo de alimentos foi firmado em 04 de dezembro de 2017, constante dos autos do processo no 0703615-50.2017.8.07.0014 da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará. Não se pode olvidar que a Instância Superior, após analisar amplamente os documentos presentes nos autos, em conjunto com as informações prestadas, concluiu pela viabilidade da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo, entendimento que não pode ser revisto por este Juízo, em função da insatisfação do executado, pois não é cabível o reexame da matéria (art. 507, CPC). Nessa perspectiva, a petição retro do executado pretende somente a rediscussão da matéria analisada, o que não merece acolhimento. Por outro lado, no tocante à quantia descontada pelo órgão empregador, veja-se o seguinte trecho do v. acórdão supracitado: "(...) afere-se que o executado é técnico administrativo da Agência Nacional de Telecomunicações, sendo que o valor de sua remuneração bruta mensal é de R$ 10.876,18, e, após deduzidos os descontos compulsórios, prestações de empréstimos consignados, e despesa com plano de saúde, remanesce o valor de R$ 5.042,35 (ID 94236484 - autos originários). Consoante extrato de conta corrente acostado (ID 97621356 - processo de origem), nota-se que da remuneração líquida é debitado o montante de R$124,03, sob a rubrica “Pgto BB Ren Consignação”; além de juros e tributos decorrentes da utilização de cheque especial. De outro lado, percebe-se que fora celebrado acordo com Andressa Silva Araújo, por meio do qual o executado comprometeu-se ao pagamento de 13 parcelas no valor de R$3.000,00, com início em 10/11/2020 e término em 10/11/2021 (ID 93923342). Logo, levando-se em consideração o transcurso da referida data, vê-se que o executado possui saldo livre e disponível no valor mencionado, não destinado à própria subsistência, ou de sua família, sendo passível de penhora. Ademais, o executado não demonstrou a existência de despesas ordinárias elevadas capazes de comprometer a totalidade de seus rendimentos ou salário (ID 93923344, ID 93926445, ID 93926446 e ID 97621356 – Processo na 0732052-07.2021.8.07.0000). Em verdade, é possível notar que a parte possui renda mensal líquida disponível superior à renda média salarial brasileira, o que possibilita a penhora de 30% de sua remuneração líquida, como defende a exequente, até o adimplemento completo do débito, sem a existência de efetivos prejuízos à sua subsistência e de sua família, sobretudo em razão da liquidação da dívida supramencionada, celebrada com terceiro. (...)" Ante o exposto, em atenção ao decisum da Instância Superior, defiro em parte o pedido retro do devedor, para que seja oficiado com URGÊNCIA ao órgão empregador, ANATEL, esclarecendo que o desconto de 30% deve ser implementado sobre a remuneração líquida recebida pelo executado, deduzidos os descontos compulsórios (IR e previdência), prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde. (...) Em razões recursais (Id 37476523), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, num apertado resumo, que a decisão a quo cerceou sua defesa, eis que a penhora ignorou a existência de sua filha menor de idade, com a qual arca com despesas relacionadas às obrigações alimentícias. Diz que não lhe foi oportunizado momento para que exercesse a sua defesa. Defende que a penhora ofende a sua dignidade e se vê privado do mínimo existencial. Sustenta a ocorrência de fato novo e até então desconhecido no processo, qual seja, a existência de sua filha menor. Brada que as despesas relacionadas com as obrigações alimentícias devidas em favor da infante devem ser consideradas, de modo a obstar a penhora. Entende imprescindível a revogação da decisão que admitiu a penhora nos autos, sob pena de faltar o mínimo necessário à própria subsistência. Busca, nesta sede, a reforma do pronunciamento judicial atacado para suspender os efeitos da decisão que admitiu a penhora salarial até que sejam apreciadas e sopesadas as obrigações alimentícias devidas em relação a sua filha menor. Ao final, requer: a) O recebimento e devido processamento do presente Agravo de Instrumento; b) Seja deferida, em caráter URGENTE e em SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão imediata da decisão que deferiu a penhora do salário do devedor, uma vez que, o caso em tela, não se encaixa no posicionamento do STJ; c) Seja provido o Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade de todos os atos processuais derivados e posteriores à admissão da penhora pelo juízo de origem, haja vista a clara violação ao direito fundamental do contraditório e da ampla defesa do Agravante; d) Subsidiariamente, seja reformada a r. decisão ora guerreada, a fim de que sejam apreciados e conhecidos, no bojo deste processo, os documentos e despesas relacionadas às obrigações alimentícias em favor da filha menor do Agravante; e) Após apreciação de toda documentação, seja reconhecida que a cumulação das obrigações alimentícias da menor + sustento digno do Agravante + penhora salarial restam impossíveis de serem comportados pelo salário atual percebido pelo Executado e, portanto, seja determinado à ANATEL que exclua o desconto à título de penhora; f) Se não for acolhida a pretensão extintiva da penhora, que o percentual seja revisado e harmonizado com as demais despesas que possuem prioridade, especialmente, no que tange ao sustento da filha menor do Agravante e sua digna sobrevivência. g) Seja intimada a parte exequente para que se manifeste no prazo legal se assim desejar. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante (Id 37476525) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. E, no presente caso, além da contratação de advogado particular, percebo que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado perante o juízo de origem, e os elementos de informação coligidos pelo agravante no ajuizamento, a despeito dos documentos coligidos ao Id 37476528, pp. 15-129, não permitem demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora